Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.106/13. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. STF/RE 905.357/RR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 157, §1o, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 169, §1o, da Constituição Federal, a concessão de reajuste na remuneração dos servidores só pode ser feita mediante prévia dotação orçamentária. Conclusão, é conditio sine qua non que na aprovação da Lei Orçamentária Anual a Câmara Legislativa tenha indicado a fonte de custeio do aumento dos servidores e aprovado.
2. De acordo com entendimento firmado na Suprema Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do RE 905.357, a edição de lei de aumento da remuneração do servidor pressupõe: a) dotação na Lei Orçamentária Anual, e; b) autorização da Lei de Diretrizes Orçamanetária, nos termos da Constituição Federal. No caso em apreço, ab initio, sabia-se que tal previsão legislativa foi desconsiderada pelo Chefe do Poder Executivo e a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.